Tribunal: TJES
Processo: 5002558-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002558-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER, DIANA DALAPICOLA SCHERRER MENEGHEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER - ES7386-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER - ES7386-A
AGRAVADO: MARIA CLAYDES DALLA MAIA, JAIRO MAIA JUNIOR, EDUARDO DALLA MAIA FAJARDO, JAIRO TADEU ROSA MAIA

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 0000769-49.2014.8.08.0024, em síntese, indeferiu a cobrança de honorários contratuais nos próprios autos.

As agravantes sustentam que houve a prévia juntada do substabelecimento e do respectivo contrato com o pedido de separação os honorários contratuais.

Efeito suspensivo deferido para determinar o regular processamento do feito para cobrança dos honorários (1358312).

Ausentes contrarrazões. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002558-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER, DIANA DALAPICOLA SCHERRER MENEGHEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER - ES7386-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER - ES7386-A
AGRAVADO: MARIA CLAYDES DALLA MAIA, JAIRO MAIA JUNIOR, EDUARDO DALLA MAIA FAJARDO, JAIRO TADEU ROSA MAIA

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322, ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821

VOTO

Conforme relatoriado, e trata-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 0000769-49.2014.8.08.0024, em síntese, indeferiu a cobrança de honorários contratuais nos próprios autos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar se as advogadas do agravado pode, na origem, efetuar a cobrança de honorários nos próprios autos.

Considerando a ausência de contrarrazões pelo agravado, hipótese que não traz aos autos nenhuma alteração fática capaz de alterar o entendimento adotado quando do deferimento do efeito ativo, mantenho-o pelos seus próprios fundamentos.

As agravantes prestaram serviços de advocacia nos autos da ação nº 0000769-49.2014.8.08.0024 em favor do agravado no período de janeiro de 2014 a 20 de setembro de 2017, data em que substabeleceram a outro profissional e fizeram juntar aos autos o contrato de honorários, com requerimento de reserva dos respectivos valores, petição assinada, inclusive, pelo agravado.

Neste passo, em 09 de dezembro de 2019, o agravado firmou acordo com as partes adversas, no qual restou estabelecido que seriam pagos os valores de:
i)
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em seu favor e
ii)
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em favor do substabelecido; tendo sido homologado por sentença em 18 de dezembro de 2019 sem qualquer ressalva a respeito da reserva de honorários anteriormente requerida.

Diante de tal situação, as agravantes novamente requereram o destaque dos honorários contratuais, oportunidade em que o juízo de origem determinou o arresto do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o importe de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) recebidos pelo agravado.

As agravantes peticionaram requerendo a reconsideração da referida decisão, na medida que entendiam, em suma, que o percentual de 20% (vinte por cento) deveria incidir sobre valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de honorários sucumbenciais.

Dos referidos pedidos houve a prolação da presente decisão agravada, na qual o juízo de origem, conforme brevemente relatoriado, indeferiu a cobrança dos honorários advocatícios nos próprios autos por dois fundamentos:
i)
inviável a reserva de valores porque o pagamento não se de através de depósito judicial e
ii)
controvérsia acerca dos valores.

Neste passo, com fundamento no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, abaixo colacionado, entendo que na presente hipótese não há óbice à cobrança dos honorários advocatícios contratuais nos mesmos autos pois, não obstante o pagamento tenha se dado diretamente á parte, o requerimento de reserva dos valores foi efetuado antes da homologação da sentença,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Neste sentido também já decidiu a jurisprudência, vejamos:

Art. 24, § 1º, da lei nº 8.906, de 1994. Honorários advocatícios contratados ou arbitrados podem ser executados nos próprios autos da ação na qual tenha atuado o patrono.
(TJ-RJ - AI: 00147535920208190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 12/05/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-14)

No que diz respeito à suposta divergência de valores, verifico que tal não se apresenta nos autos, sobretudo porque a parte contrária sequer se manifestou quanto ao tema, embora tenha assinado a petição de juntada do contrato com o pedido de reserva dos valores.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a liminar, a fim de determinar o regular processamento do feito para cobrança dos honorários no importe de 20% sobre R$ 200.000,00, valendo-se das medidas restritivas necessárias para tanto.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002558-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER E OUTRA

AGRAVADO: MARIA CLAYDES DALLA MAIA E OUTROS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento em razão de dúvida que me assaltou.

Após examinar, detidamente, os autos, cheguei a conclusão diversa daquela manifestada pelo eminente Relator pelas razões que, com a necessária
vênia
, passo a expor.

Rememorando o caso dos autos, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER e DIANA DALAPICOLA SCHERRER contra decisão que indeferiu o requerimento de execução, nos próprios autos, de honorários advocatícios contratuais após o substabelecimento, sem reserva de poderes, a outros causídicos.

Pois bem.

Divergindo da conclusão alcançada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
(id. n.º 1308158), o eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendeu pela possibilidade de execução nos próprios autos dos honorários advocatícios contratuais, a teor do que dispõe o art. 22, § 4º, da Lei Federal nº 8.906/94.

Nada obstante, há entendimento expresso do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em havendo revogação do mandato ou substabelecimento sem reserva de poderes, resta impossibilitada a execução de honorários nos próprios autos, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma.

Confira-Confira-se:

“AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE.

(...)

2.
O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos
, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes 3. Segundo agravo interno não conhecido.

Primeiro agravo interno conhecido e provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)”

Nesse mesmo sentido, mas versando, expressamente, sobre os honorários contratuais, manifestou-se, recentemente, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA – Agravo de instrumento –
Decisão que indeferiu o pedido de reserva de crédito em favor do antigo advogado – Manutenção – Questão que deve ser dirimida em ação autônoma
– Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2199151-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Portanto, em que pese a juntada aos autos de origem do instrumento contratual firmado entre as Agravantes e a parte, e considerando tratar-se de pedido de reserva de honorários contratuais formulados por advogadas que não estão mais constituídas nos autos, tenho que o presente caso concreto não comporta pedido de execução nos mesmos autos.

Por conseguinte, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

É como me manifesto.

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

E. Pares, relembro tratar a questão de pedido de cobrança de honorários contratuais nos próprios autos, sendo que tal pretensão fora indeferida no bojo da r. decisão hostilizada.

Em que pese o brilhante voto de relatoria, tal como consignado pelo E. Des. Annibal de Rezende Lima eu sua compreensão divergente, observo que as agravantes, durante o trâmite processual, protocolizaram substabelecimento sem reserva de poderes, conforme evento 1308135.

E sendo assim, segundo jurisprudência pátria, a pretensão de cobrança deduzida pelas agravantes deverá ser dirimida mediante o manejo de ação própria. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Pedido de ingresso da antiga procuradora como terceira interessada.
Honorários de advogado com procuração revogada. Rompimento contratual. Cobrança. Inaplicabilidade da regra prevista no art. 23 da Lei nº 8.906/94. Pretensão de honorários, por parte do advogado substabelecente sem reserva de poderes, que deve ser veiculada em ação autônoma.
Precedente. Decisão reformada agravo de instrumento provido. (TJPR; Ag Instr 1282311-5; Londrina; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; DJPR 19/02/2015; Pág. 267)

(...) 5.
O substabelecimento sem reservas não importa a renúncia, pelo procurador substabelecente, da remuneração (
honorários
contratuais) pelos serviços por ele efetivamente executados em favor do outorgante (acórdão n.642536, publicado no dje. 18/12/2012). Sendo assim, "a controvérsia quanto ao percentual de
honorários
advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação
autônoma
" (RESP 1207216/SP, dje 03/02/2011). (...) (TJDF; Rec 2013.00.2.003101-3; Ac. 695.103; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; DJDFTE 24/07/2013; Pág. 46)

Diante do exposto, não vejo como prosperar a pretensão sufragada pelas causídicas no bojo deste recurso, razão pela qual, pedindo vênia ao Culto Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Ilustre Des. Annibal de Rezende Lima pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É, respeitosamente, como voto.

O SR. DESEMBARGADOR
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
:-

Senhor Presidente, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada por Vossa Excelência, negando provimento ao recurso.

*

cmv*

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002558-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER E OUTRA

AGRAVADO: MARIA CLAYDES DALLA MAIA E OUTROS

RELATOR DESIGNADO: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES -
I
MPOSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em havendo revogação do mandato ou substabelecimento sem reserva de poderes, resta impossibilitada a execução de honorários nos próprios autos, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que são Agravantes ROZALINDA NAZARETH SAMPAIO SCHERRER E OUTRA e Agravados MARIA CLAYDES DALLA MAIA E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator designado.

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Annibal de Rezende Lima, designado Relator para a elaboração do Acórdão.